Tribunal: CARF
Processo: 10280.720761/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720761/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.660 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
REJANE MOURA DE SÁ BASTOS E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA.
O pagamento feito no âmbito do IRPF configura pagamento parcial, atraindo o
prazo decadencial do §4° do art. 150 do CTN para fins de apuração do IRPJ.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No caso da CSLL, PIS e COFINS, não há pagamento antecipado do imposto,
de forma que se aplica a regra ordinária da decadência estampada no art. 173,
inciso I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer a decadência do débito de IRPJ relativo aos fatos geradores
ocorridos no 2° trimestre de 2002, 3° trimestre de 2002, 4° trimestre de 2002, 1° trimestre de
2003 e 2° trimestre 2003. Vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que negava
provimento.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720761/2008-00
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.660 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720761/2008-00

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 01-20.276,
proferido pela 1a Turma da DRJ/BEL, em que por maioria de votos, decidiram julgar procedente
em parte a impugnação, cancelando, em razão da decadência, os créditos tributários com fatos
geradores ocorridos até 31/10/2002.
Trata-se de auto de infração de Imposto de Pessoa Jurídica e Reflexos, referente
aos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004 com os lançamentos discriminados no quadro 1 a
seguir (principal, multa e juros, calculados até 31.10.2008).

A impugnante tomou ciência do auto de Infração, em 14/11/2008.(fl. 83).
A Empresa foi autuada pelas seguintes infrações à legislação tributária, a saber:
Omissão de receitas da venda de imóveis apuradas conforme descrito a
seguir:
Conforme Termo de Constatação e de Intimação Fiscal, com ciência em
14/08/2008, em procedimento de fiscalização, amparado no MPF n° 02.1.0l.00_2006004670,
contribuinte REJANE MOURA DE SÁ BASTOS E SILVA. CPF 851.863.687-68, foi
considerada como equiparado à Pessoa Jurídica, nos termos dos artigos 150, caput e §I °. inciso
III, 152, e 156, inciso II, todos do RIR/99. Em decorrência dessa equiparação, a contribuinte foi
intimada a providenciar sua inscrição no CNPJ, nos termos do artigo 160, do RIR/99. De pronto,
no ato da ciência, e de próprio punho, no referido termo de intimação, a contribuinte declarou
que não providenciaria a sua inscrição no CNPJ solicitou que fosse feita de ofício. Em
17/09/2008, por meio do processo administrativo 1433 7. 00038 7/2008- 72, foi efetuada a
inscrição de ofício da empresa individual REJANE MOURA DE SÃ BASTOS E SIL VA, sob o
número 10.342.321/0001-28.
A referida equiparação resultou da constatação de que a senhora REJANE
MOURA DE SA BASTOS E SIL VA efetuou várias operações de compra e venda de imóveis
que configuraram a atividade de incorporação de prédios em condomínio.
QUADRO RESUMO DAS OPERACOES IMOBILIARIAS TRIBUTAVEIS
DATA VALOR IMOVEL
2” TRIMESTRE DE 2002
14/06/2002 R$100. 000,00 apto 101, Av. Gilberto Amado, 550
3 TRIMESTRE DE 2002
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.660 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720761/2008-00

05/08/2002 R$200.000,00 apto 201, Av. João Carlos Machado, 727
27/08/2002 R$200.000,00 apto 101, Av. João Carlos Maclmdo, 727
28/08/2002 R$530.000,00 apto 301, Av. João Carlos Machado, 727
4” TRIMESTRE DE 2002
03/I0/2002 R$200.000,00 apto 102, Av. João Carlos Machado, 727
ll/12/2002 R$250.000,00 apto 202, Av. João Carlos Machado, 727
I " TRIMESTRE DE 2003
10/03/2003 R$240. 000, 00 apto 203. Av. João Carlos Machado, 727
2” TRIMESTRE DE 2003
09/05/2003 R$250.000,00 apto 103, Av. João Carlos Machado, 727
3" TRIMESTRE DE 2004
20/09/2004 R$400.000,00 apto 302, Av. João Carlos Machado, 727
Em 12/12/2008, a ora recorrente apresentou impugnação, e alega em síntese:
Ocorrência da decadência do lançamento por homologação.
As parcelas relacionadas com as competências de 2002 e 2003 estão
irremediavelmente fulminadas pela decadência, restando, para fins de efetiva obrigação, àquela
relacionada com o ano de 2004. (fls. 13 7).
Decadência parcial do direito de lançar (inexistência de dolo, fraude ou simulação
por parte da empresa REJANE MOURA DE SÁ BASTOS E SIL VA - aplicabilidade do
regramento esposado no art. 150, parágrafo 4° do CTN - competências de 2002 e 2003).
Informa a ora recorrente que os valores correspondentes ao ano-calendário de
2004, foram devidamente quitados conforme pagamentos de fls. 160, 161 e 162;
O Contribuinte deixou de recorrer em relação ao lançamento do ano-calendário de
2004, tendo em vista o pagamento dos tributos lançados.
Para consubstanciar a sua defesa, a Recorrente cita Decisões de Tribunais
Judiciais e Acórdãos do Conselho dos Contribuintes.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente e o
acórdão restou assim ementado:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões administrativas
proferidas por órgãos colegiados não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão aquela objeto da decisão, na forma do art. 100, II, do Código
Tributário Nacional (CTN).
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. ENTENDIMENTO DOMINANTE DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRATIVA. É
vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.660 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720761/2008-00

comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação
judicial. A autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada ao
entendimento dos Tribunais Superiores pois não faz parte da legislação
tributária de que fala o artigo 96 do Código Tributário Nacional, salvo quando
tenha gerado uma súmula vinculante, nos termos da Emenda Constitucional n.°
45, DOU de 31/12/2004.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. Nos lançamentos
por homologação, havendo pagamento antecipado do imposto, ou da
contribuição, e ausentes o dolo, fraude ou simulação, realiza-se a contagem do
prazo decadencial pelo disposto no §4° do art. 150 do CTN. De outra forma,
aplica-se a regra ordinária da decadência estampada no an. 173, inciso I, do
CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega que a decisão
Recorrida é contraditória uma vez que a multa aplicada no auto de infração foi de 75%, ou seja,
sem que se verificasse dolo, fraude ou simulação que acarretassem na aplicação do inciso I,
artigo 173 do CTN, caso contrário a multa seria de 150%..
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
A controvérsia gira em torno à regra decadencial aplicável ao caso, a saber, a
prevista no art. 150, §4o ou a do art. 173, I, ambas do CTN.
Como se sabe o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sujeito ao rito de
recursos repetitivos, consolidou entendimento de que a aplicação do art. 150, §4o do Código
Tributário Nacional depende da antecipação de pagamento:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO
CONSTITUIR
O
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
TERMO
INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA
DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.660 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720761/2008-00

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou
quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (...).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-
se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício
seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a
aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150,
§ 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado
prazo decadencial decenal (...).
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008". (REsp
973733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
A questão que fica é se o pagamento realizado a título de IRPF é válido ou não para
atrair a regra prevista no art. 150, §4o.
A meu ver, a linha mestra que guia este e. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais no que diz respeito ao tema proposto é o de dar maior amplitude aos recolhimentos que
podem ser considerados como antecipação de pagamento homologáveis.
Nesse aspecto, como bem relata Fernando Brasil, as Súmulas Carf n. 123, 135 e
138 esclarecem que o imposto retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual,
no caso de pessoas físicas, ou a receitas auferidas por pessoa jurídica, sujeitas a apuração
trimestral ou anual, assim como o pagamento de estimativas mensais de IRPJ ou CSLL,
atraem a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o, do CTN.
Na mesma linha caminha a Súmula CARF no 99 acerca das contribuições
previdenciárias.
Desse contexto, importa apenas inquirir se havendo um recolhimento do imposto
de renda da pessoa física já estaria cumprida a condição estabelecida pelo e. STJ ou não. ano
caso concreto, em que há uma equiparação da pessoa física à pessoa jurídica, entendo que a
resposta deva ser positiva.
Ao requalificar os rendimentos do indivíduo, como se de pessoa jurídica a r.
fiscalização não pode ignorar os fatos pretéritos, devendo imputar os devidos efeitos. Essa é
a prática comum em casos em que a pessoa jurídica descumpre os requisitos do lucro
presumido e passa a ser tributada pelo lucro real.
No sentido contrário, receitas da pessoa jurídica requalificadas como rendimentos
da pessoa física, esse foi o entendimento da e. 2a Seção da Câmara Superior de Recursos
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.660 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720761/2008-00

Fiscais ao julgar o processo administrativo no 11516.000152/2004-51, acórdão
9202-004.548, de relatoria da i. Conselheira Patrícia da Silva:
COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA
COM
AQUELE
LANÇADO
NA
PESSOA
FÍSICA
EM
DECORRÊNCIA
DOS
RENDIMENTOS/RECEITAS
RECLASSIFICADOS.
Em respeito ao princípio da moralidade administrativa, uma vez que
foram reclassificados os rendimentos da pessoa jurídica para a pessoa
física do sócio, deve-se adotar o mesmo procedimento em relação aos
tributos pagos na pessoa jurídica vinculados aos rendimentos/receitas
reclassificados, ou seja, apurado o imposto na pessoa física, deste devem-
se abater os tributos pagos na pessoa jurídica, antes dos acréscimos legais
de oficio.
No mesmo sentido, o processo administrativo no 15983.720065/201511, acórdão no
2402-005.703, relatoria da i. conselheira Bianca Felícia Rothschild:
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA
JURÍDICA
PARA
RENDIMENTOS
DE
PESSOA
FÍSICA.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA.
Devem ser compensados na apuração de crédito tributário os valores
arrecadados sob o código de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja
receita foi desclassificada e convertida em rendimentos de pessoa física,
base de cálculo do lançamento de ofício.
Ali assim se posicionou a i. relatora:
Em obediência ao princípio da moralidade administrativa, seria
desarrazoado reclassificar as receitas da pessoa jurídica para rendimentos
da pessoa física, mantendo intactos os tributos já recolhidos, obrigando
as respectivas pessoas jurídicas a solicitar restituição, para compensação
posterior, sofrendo o ônus de eventual decadência do direito creditório ou
mesmo da imposição global da multa de oficio aqui lançada, quando se
sabe que, contemporaneamente ao fato gerador das receitas
reclassificadas, houve pagamento parcial dos tributos sobre tais
receitas/rendimentos.
Desse modo, é de se concordar com o i. relator de primeira instância que restou
vencido quanto à matéria:
Assim, tendo em vista a regra expressa no parágrafo 4° do art. 150 do
CTN, acima transcrito, e que o credito tributário foi constituído pelo
lucro arbitrado, cujo fato gerador é trimestral para IRPJ, relativas aos
anos-calendário de 2002 e 2003, o lançamento de IRPJ, relativo aos fatos
geradores ocorridos no 2° trimestre de 2002, 3° trimestre de 2002, 4°
trimestre de 2002, 1° trimestre de 2003 e 2° trimestre 2003, poderiam ter
sido efetuados a partir de 08/2002, 10/2002, 01/2003, 04/2003 e 07/2003.
O lançamento foi cientificado em 14/11/2008, resta, portanto,
caracterizada a ocorrência de extinção do crédito tributário por
decadência para o IRPJ dos períodos supramencionados.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.660 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720761/2008-00

De outro lado, em relação à CSLL, PIS e COFINS, não há reparo a ser feito na r.
decisão de primeira instância, haja visto que não houve qualquer recolhimento, sendo correta a
aplicação do art. 173, I do CTN.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reconhecer a
decadência do débito de IRPJ relativo aos fatos geradores ocorridos no 2° trimestre de 2002, 3°
trimestre de 2002, 4° trimestre de 2002, 1° trimestre de 2003 e 2° trimestre 2003.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital